Tribunal: TJES
Processo: 5010297-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010297-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THADEU CORREA RANGEL

AGRAVADO: PATRICIA PINHEIRO MACIEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O possuidor esbulhado tem direito à reintegração de posse se – e somente se – comprovar os requisitos insculpidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, os quais não se apresentam na hipótese vertente.

2. A retomada da posse do apartamento em disputa pela agravada se respaldou em pronunciamento emitido pelo Juízo Criminal Linharense, e não em violência, ação clandestina ou abuso de confiança.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Thadeu Correa Rangel
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face do
Condomínio do Edifício Castro Alve
s
e de

Patrícia Pinheiro Maciel
, indeferiu o pleito de tutela de urgência.

Alega o agravante, no evento 3594718, que:
i)
em 26 de setembro de 2012, casou-se com a agravada sob o regime de comunhão parcial de bens;
ii)
em abril de 2021, o casal adquiriu a unidade imobiliária nº 304 do Edifício Castro Alves, sito na Rua Orlando Caliman, Jardim Camburi, Vitória/ES;
iii)
separaram-se de fato em 30 de setembro de 2021, tendo a agravada deixado o lar conjugal e passado a residir com os pais na cidade de Linhares/ES;
iv)
a agravada doou a ele, por instrumento contratual com firma reconhecida em cartório, sua quota-parte do imóvel;
v)
em 04 de janeiro de 2022, ao retornar de viagem, foi surpresado com o fato de terem sido substituídas as fechaduras do apartamento;
vi)
a administração do condomínio se negou a fornecer as imagens registradas pelas câmeras de segurança;
vii)
em 1º de março de 2022, a agravada invadiu o apartamento e trocou as fechaduras, obstando que ele tivesse acesso ao imóvel;
viii)
em conluio com a agravada, a administração do condomínio modificou o segredo das chaves que dão acesso à portaria e à garagem do Edifício Castro Alves;
ix)
ante o esbulho sofrido, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor dos agravados;
x)
o juiz
a quo
rechaçou a pretensão liminar veiculada na ação possessória, sob o fundamento que a tese de ser ele o exclusivo proprietário do bem deveria ser decidida pelo Juízo de Família;
xi)
a decisão vergastada merece reforma, porquanto evidenciados tanto seu exercício de posse quanto o esbulho promovido pelos agravados.

Por
decisum
proferido em 17 de novembro de 2022, o magistrado Aldary Nunes Júnior – que, à época, atuava como Desembargador Substituto em meu Gabinete – negou a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante (evento 3759645).

Os agravados Condomínio do Edifício Castro Alves e Patrícia Pinheiro Maciel, nas respectivas contrarrazões constantes nos eventos 5364470 e 5353392, clamam pelo desprovimento do recurso do agravante.

Pois bem. O agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face dos agravados, cuja causa de pedir remota era o fato de terem estes, em unidade de desígnios, esbulhado a posse por ele exercida sobre o apartamento nº 304 do Edifício Castro Alves, localizado na Rua Orlando Caliman, nº 131, Jardim Camburi, Vitória/ES (id. 16905653).

O magistrado de origem indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento que a tese de ser o agravante o único proprietário do imóvel vindicado era de alta indagação, devendo ser dirimida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, no qual tramita a ação de divórcio litigioso nº 5028603-92.2021.8.08.0024 (id. 18170516).

Mais recentemente, o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória declinou sua competência para o Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, sob o seguinte fundamento:

"Após a angularização processual, verifiquei que existe conexão entre a presente ação e a tombada sob o n.º 5028603-92.2021.8.08.0024, atualmente em trâmite na 1ª Vara de Família de Vitória/ES, justificando-se a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias. Ademais, esta última se trata de ação continente, haja vista possuir harmonia com as partes e causa de pedir deste processo, tendo, no entanto, objeto mais amplo, configurando as regras dos arts. 56 e 57 do CPC" (id. 30847348).

Como o Juízo Civilista, ao declinar sua competência para o Juízo Familista, nada disse acerca da decisão recorrida, tenho que a mesma subsiste. Afinal, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso –, a decisão proferida por juízo incompetente, salvo expressa disposição contrária, é conservada até que outra venha a ser proferida pelo juízo competente.

Por subsistir a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, subsiste também o presente recurso, que não restou prejudicado por perda de objeto superveniente.

Dito isso, registro que o Código Civil define a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196), quais sejam: usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228).

O artigo 560 do Repertório Ritualístico, com o escopo de salvaguardar o último dos aludidos direitos ínsitos à propriedade, enuncia que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho.

Para tanto, o artigo 561 da Lei Adjetiva Civil atribui ao possuidor o ônus de provar:
i)

o exercício da posse antes do esbulho (inciso I);
ii)
o esbulho praticado pelo réu (inciso II);
iii)
a data da ocorrência do esbulho (inciso III);
iv)
a perda da posse esbulhada (inciso IV).

Noutros termos, o possuidor esbulhado tem direito à reintegração de posse se – e somente se – comprovar os requisitos insculpidos no artigo 561 do Código Fux, os quais não vislumbro na hipótese vertente.

Digo isso porque o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da medida protetiva nº 0007232-42.2021.8.08.0030, autorizou fosse a agravada "reconduzida à residência situada à Rua Orlando Caliman, nº 52, apto. 304, Ed. Castro Alves, Jardim Camburi, Vitória/ES [...], devendo o investigado [agravante] manter-se afastado da vítima e do imóvel" (id. 21544518).

Ou seja, a retomada da posse do apartamento em disputa pela agravada se respaldou em pronunciamento emitido pelo Juízo Criminal Linharense, e não em violência, ação clandestina ou abuso de confiança.

Lado outro, o agravante, por meio do ajuizamento da ação possessória, tenta travestir sua intenção de solucionar, de logo, questões patrimoniais afeitas à dissolução do matrimônio com a agravada, notadamente para fazer com que a estranha "doação" dos imóveis do casal, firmada por ela em contrato particular, produza efeitos em seu favor.

Tais questões, por certo, encontrarão terreno mais fértil para discussão junto ao Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, para onde, repriso, remetida a ação de reintegração de posse nº 5026542-30.2022.8.08.0024.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).